Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): NECI DE SOUZA SANTANA E OUTRO Apelado (s): TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES FILHO E OUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Houve decisão desta Relatoria (ID 71109255), na forma dos artigos 5o e 6o, CPC; consoante diligência de ID 71594407, e certidão de ID 71600371, a diligência restou infrutífera em relação à AGROBAC-AGROINDUSTRIAL DO BARRA CORDA LTDA. (apelada). Intime-se a parte recorrente para se manifestar, requerendo o que entender de direito. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator